Tribunal: STF
Processo: RE 1206349
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO BIENAL DECADENCIAL.
    1. Na dicção do artigo 105, inciso I, alínea 'e', da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as ações rescisórias de seus julgados.
    2. Ao julgar o recurso especial interposto contra acórdão desta Corte, o STJ pronunciou-se sobre o mérito da causa, mesmo que sem a expressa análise da decadência. Logo, é inafastável o reconhecimento da competência daquela Corte Superior para processar e julgar a ação rescisória, pois é o Órgão recursal que, por último, enfrentou o mérito da causa.
    3. Existindo erro na indicação do juízo competente, está autorizada a declinação da competência para processar e julgar a ação rescisória; recaindo o equívoco na indicação da decisão a ser rescindida, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante a impossibilidade de alteração do pedido.
    4. Inaplicável o fatiamento ou o trânsito em julgado em capítulos para fins de contagem do prazo bienal de decadência para a interposição da ação rescisória” (pág. 250 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, ofensa ao art. 105, I, e, da mesma Carta, sob o argumento de que cabe ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região o julgamento da presente ação rescisória. Alega-se que,
    “no presente feito, o INSS busca rescindir julgado eivado de vício de ilegalidade, considerando que o TRF4 deveria ter se pronunciado no feito originário quanto à incidência da decadência para fins de revisão de benefício previdenciário, o que não fez, apesar de se tratar de matéria de ordem pública.
    Gize-se que, na instância extraordinária, a discussão a respeito da decadência do direito de revisão não foi objeto de insurgência especial, restando finda naquela instância ordinária, o que caracteriza a competência do TRF4 para o seu conhecimento” (pág. 259 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente acerca da identificação da última decisão de mérito proferida no processo originário e, por conseguinte, da definição da competência para o julgamento da ação rescisória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.222.703/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 960.323/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e AI 747.634/MG, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator